Tribunal: TJES
Processo: 5001200-05.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001200-05.2022.8.08.0028

APELANTE
: BANCO PAN S.A.

APELADA:
ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO CELEBRADO POR CONSUMIDORA ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora, idosa, analfabeta e acamada, alegou jamais ter contratado empréstimo consignado cujos valores vinham sendo descontados de seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está prescrita a pretensão de anulação contratual e restituição de valores; (ii) definir se o contrato é válido, à luz da condição de analfabeta da autora e da ausência de formalidades legais; (iii) estabelecer se é devida a condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, conforme a Súmula 297 do STJ, e os descontos mensais em benefício previdenciário caracterizam obrigação de trato sucessivo. Nesses casos, o prazo prescricional é quinquenal (CDC, art. 27), com termo inicial na data do último desconto, o que afasta a alegação de prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do vencimento da última parcela.

A autora, por ser analfabeta, demanda atenção especial à formalização contratual, exigindo assinatura a rogo por pessoa de sua confiança, subscrita por duas testemunhas. A formalidade prevista no art. 595 do CC, à luz da boa-fé objetiva e da proteção ao vulnerável, configura requisito de validade do contrato.

O banco não comprovou a regular celebração do contrato nem a autenticidade das assinaturas, tampouco apresentou instrumento público ou procuração com poderes específicos. A alegação de anuência tácita com o recebimento do valor não se sustenta diante da hipervulnerabilidade da consumidora.

A falha na prestação do serviço e a ausência de cautela na contratação com pessoa em situação de vulnerabilidade ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro é devida, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta da instituição financeira revela falha grave, sem que se configure engano justificável.

Os descontos indevidos em benefício alimentar de pessoa idosa e doente geram dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensão de anulação de contrato bancário e restituição de valores, em casos de trato sucessivo, inicia-se na data do último desconto.

A contratação por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por terceiro de confiança, sob pena de nulidade do contrato.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 595; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.868.103/CE; STJ, Tema 1061; TJMG, Ap Cív 1.0000.25.081288-0/001, rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.05.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.25.048527-3/001, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 03.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-05.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO CELEBRADO POR CONSUMIDORA ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora, idosa, analfabeta e acamada, alegou jamais ter contratado empréstimo consignado cujos valores vinham sendo descontados de seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está prescrita a pretensão de anulação contratual e restituição de valores; (ii) definir se o contrato é válido, à luz da condição de analfabeta da autora e da ausência de formalidades legais; (iii) estabelecer se é devida a condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, conforme a Súmula 297 do STJ, e os descontos mensais em benefício previdenciário caracterizam obrigação de trato sucessivo. Nesses casos, o prazo prescricional é quinquenal (CDC, art. 27), com termo inicial na data do último desconto, o que afasta a alegação de prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do vencimento da última parcela.

A autora, por ser analfabeta, demanda atenção especial à formalização contratual, exigindo assinatura a rogo por pessoa de sua confiança, subscrita por duas testemunhas. A formalidade prevista no art. 595 do CC, à luz da boa-fé objetiva e da proteção ao vulnerável, configura requisito de validade do contrato.

O banco não comprovou a regular celebração do contrato nem a autenticidade das assinaturas, tampouco apresentou instrumento público ou procuração com poderes específicos. A alegação de anuência tácita com o recebimento do valor não se sustenta diante da hipervulnerabilidade da consumidora.

A falha na prestação do serviço e a ausência de cautela na contratação com pessoa em situação de vulnerabilidade ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro é devida, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta da instituição financeira revela falha grave, sem que se configure engano justificável.

Os descontos indevidos em benefício alimentar de pessoa idosa e doente geram dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensão de anulação de contrato bancário e restituição de valores, em casos de trato sucessivo, inicia-se na data do último desconto.

A contratação por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por terceiro de confiança, sob pena de nulidade do contrato.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 595; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.868.103/CE; STJ, Tema 1061; TJMG, Ap Cív 1.0000.25.081288-0/001, rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.05.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.25.048527-3/001, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001200-05.2022.8.08.0028

APELANTE
: BANCO PAN S.A.

APELADA:
ALTINA DE ASSIS VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença (ID 11507874) e decisão integrativa (ID 11507881) que julgaram procedentes os pedidos formulados por ALTINA DE ASSIS VIEIRA em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

I - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição, sob os argumentos de aplicação dos prazos trienal (art. 206, §3º, V, CC), quinquenal (art. 27, CDC) com termo inicial na data do contrato, e decadencial (art. 178, II, CC).

Todavia, a tese não merece prosperar.

A relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ. A controvérsia envolve descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário da Apelada, configurando uma relação de trato sucessivo.

Nesses casos, a lesão ao direito do consumidor se renova a cada desconto indevido. Portanto, o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, e seu termo inicial, para a ação que busca a anulação de todo o contrato e a devolução das parcelas, é a data do desconto da última parcela.

Nesse sentido, a jurisprudência citada a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ART. 27 DO CDC -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AUSÊNCIA - TEMA 1061 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO -COMPENSAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 27, do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados em razão do fato do serviço. Consoante jurisprudência do STJ, nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato.
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (STJ - Tema nº. 1061). Uma vez comprovada a ausência de contratação, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão da atividade de risco que desenvolve. A realização de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado da parte é capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente pelo consumidor é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, quando a cobrança revela conduta contrária à boa-fé objetiva, com aplicação da modulação de efeitos conforme decisão do STJ (EAREsp nº 676.608/RS). Deve ser ressalvado o direito à compensação do montante que for comprovadamente transferido ao correntista como for ma de prevenir seu enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.081288-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2025, publicação da súmula em 26/05/2025)

No caso dos autos, os descontos iniciaram-se em 02/2017 e a previsão de término era 01/2023. A ação foi ajuizada em 29/08/2022, antes mesmo do vencimento da última parcela. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de anulação do negócio ou de restituição das parcelas.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

II - DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, à legalidade dos descontos e à existência do dever de indenizar.

II.I – Da nulidade do contrato e da falha na prestação do serviço

O Apelante defende a validade do contrato, sustentando que a legislação não exige instrumento público e que a assinatura a rogo com duas testemunhas seria suficiente.

A Apelada, por sua vez, é pessoa idosa, analfabeta e acamada, condição que a enquadra como consumidora hipervulnerável, exigindo da instituição financeira um dever de cuidado redobrado.

O Código Civil, em seu art. 595, estabelece uma formalidade essencial para a contratação por quem não sabe ler ou escrever:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Embora o verbo "poderá" possa sugerir uma faculdade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao vulnerável, consolidou o entendimento de que tal formalidade é requisito de validade, pois visa garantir que a vontade do contratante analfabeto seja livre e informada. A assinatura deve ser aposta por terceiro de confiança da parte, e não por qualquer pessoa indicada pelo próprio banco ou correspondente.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau foi preciso ao identificar a falha do Apelante. A sentença destacou que o banco "não colacionou nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação deste empréstimo" e que, embora tenha juntado uma cédula de crédito, o contrato "não obedeceu à forma prescrita, especialmente porque não foi formalizado através de instrumento público, tampouco por procurador com procuração pública".

De fato, o instrumento contratual apresentado (ID 19047770) mostra-se frágil. A Apelada alega desconhecer as testemunhas que o subscreveram, o que retira a presunção de que o ato refletiu sua vontade. A aposição de impressão digital não supre a necessidade da assinatura a rogo por pessoa de confiança, servindo apenas para identificar a parte contratante, conforme entendimento do STJ (REsp 1.868.103/CE).

O argumento de anuência tácita pelo recebimento do valor em conta não se sustenta. Exigir de uma senhora idosa e analfabeta que compreenda a origem de um crédito inesperado e tome a iniciativa de devolvê-lo, sob pena de validar um contrato nulo, seria impor-lhe um ônus desproporcional e inverter a lógica protetiva do sistema consumerista. A responsabilidade por garantir a segurança e a validade da contratação é da instituição financeira, que lucra com a atividade.

Configurada está, portanto, a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

II.II – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O Apelante pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, alegando a inexistência de má-fé.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse sentido, o julgado que segue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO - CARTÃO RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) - AUSÊNCIA PROVA DE CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
-
RESSARCIMENTO DO INDÉBITO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - FIXAÇÃO - NECESSIDADE - CORREÇÃO - SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais abusivas não se confunde com a anulação ou resolução do contrato, mas sim com a adequação das prestações, especialmente quando há descontos sucessivos indevidos. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional e decadencial somente se inicia a partir do último desconto efetuado, não havendo que se falar em prescrição ou decadência enquanto persistirem os pagamentos periódicos questionados. Nos casos em que o autor acredita estar contratando empréstimo consignado, por falta do dever de informação do banco que induz o contratante a erro, este se omitir e realizar a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é medida cabível a anulação do contrato.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
A fixação do valor da indenização, a título de danos morais, deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Em relação à data inicial para a incidência dos juros moratórios e correção monetária, conclui-se que deve ser de acordo com as Súmulas 54 STJ - juros desde o evento dano so - e Súmula 362 STJ - correção desde a citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.048527-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025)

A conduta do Apelante — realizar um contrato com consumidora hipervulnerável sem observar as formalidades mínimas de segurança e proceder a descontos mensais em seu benefício alimentar — não pode ser classificada como mero engano justificável. Trata-se de grave negligência, que se insere no risco da atividade empresarial. A sentença acertadamente reconheceu a má-fé da instituição financeira, sendo devida a restituição em dobro.

II.III – Do dano moral

Por fim, o Apelante contesta a condenação por danos morais.

Contudo, a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano. Trata-se de privação de parte de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência de uma pessoa idosa e doente, em virtude de um contrato inexistente. O abalo psicológico, a angústia e a insegurança gerados por tal situação configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

A r. sentença integrativa, ao determinar a compensação dos valores e fixar o índice de correção, aplicou corretamente o direito, devendo ser mantida em sua integralidade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.